Tribunal: TJBA
Processo: 8002469-35.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002469-35.2019.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: W&X FUNDACOES LTDA

Advogado(s)
:
GABRIELA CERQUEIRA ANDRADE, MAISA CAMARA DE OLIVEIRA

APELADO: GILSON GONCALVES RODRIGUES

Advogado(s)
:
CLAUDIO ALVES JUNIOR, LEIA ANTUNES, MARIA ISABEL ANDREUS RODRIGUES SILVA, ESMAEL ALVES

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA NOS AUTOS - EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL FORMADO POR CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE EQUIPAMENTO – INADIMPLEMENTO COM O PAGAMENTO INCONTROVERSO – PROVA DOS AUTOS QUE CORROBORAM COM A DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE MEDIDAS EM FACE DE SUPOSTO ILÍCITO COMETIDO QUE DEMONSTRASSEM INTERESSE NA MANUTENÇÃO DO CONTRATO – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. Cuida-se de apelação em face de sentença que julgou improcedentes embargos à execução apresentado em vista de execução de título executivo judicial configurado por contrato de venda e compra de perfuratriz instalada sobre caminhão, sob alegação de inadimplência em relação às parcelas ajustadas e arrependimento do negócio que levaria ao pagamento de multa prevista no ajuste.

2. Ao contrário do que sustenta a parte apelada, o recurso atende aos preceitos da dialeticidade, merecendo conhecimento e julgamento, porque ataca o quanto decidido na sentença com força nos argumentos anteriormente despendidos e com citação de provas que robustecem seu entendimento quanto aos fatos.

3. No mérito, a pedra de toque está no fato que não houve comprovação de cumprimento do contrato pela parte apelante na forma ajustada, com pagamento do preço constante da compra e venda firmada entre as partes, motivo suficiente para rescisão do contrato e exigibilidade das cláusulas ajustadas.

4. Quanto ao arrependimento com devolução do caminhão sobre o qual estava instalada a perfuratriz, em que pese sustente a parte apelante tenha sido tomado à força, foge à lógica que a tomada do bem com uso de “capangas” não tenha sido de imediato informada às autoridades policiais para adoção das medidas necessárias.

5. O contrato foi firmado em fevereiro/2016, o caminhão teria sido tomado à força em abril/2018 e, até abril/2019, quando foi ajuizada a execução da qual decorrem os embargos à execução aqui tratados, nenhuma medida foi adotada pela parte recorrente para pagar os valores ajustados no contrato ou reaver o caminhão, o que denota flagrante desistência do pacto.

6. Os fatos e a prova dos autos não corroboram com a tese defendida pela parte apelante e ausência de pagamento e de medidas para manutenção do bem em sua posse deixam antever que a hipótese, de fato, é de desistência do negócio jurídico fazendo incidir a multa prevista contratualmente.

7. Apelo conhecido e improvido, com majoração dos honorários advocatícios devidos pela parte apelante para 15% (quinze por cento) do valor da causa, em vista do §11º, art. 85, do CPC, cuja cobrança permanece sobrestada por ser a parte apelante credora da assistência judiciária gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002469-35.2019.8.05.0022
, em que figuram como apelante
W&X FUNDACOES LTDA
e como apelada
GILSON GONCALVES RODRIGUES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .